Tribunal: TJMT
Processo: 1005607-33.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005607-33.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO ALMEIDA - CPF: 022.107.981-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOISES SANTOS CONCEICAO - CPF: 689.096.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO BENEDITO DOS SANTOS FILHO - CPF: 010.888.611-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
1.
PEDIDO
VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
– DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS
MILITARES
– CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA –

APREENSÃO DE
PORÇÕES SEPARADAS DE DOIS TIPOS DE DROGA
S
E QUANTIDADE EM DINHEIRO TROCADO
– CONDENAÇÃO MANTIDA –

2
.
P
LEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTITATIVO DA PENA E
REINCIDÊNCIA DO A
PELANTE

–
3
.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1
.
Deve ser mantida a condenação
do
apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – uma vez que os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, mormente
as
porções da
s
droga
s
encontrad
as
e quantidade em dinheiro
, demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.

O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado
para o
apelante

posto
que
, além de as
circunstâncias judiciais
terem sido aferidas
desfavo
ravelmente à sua pessoa
, ele

também é

reincidente
.

3
.

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marco Aurélio Almeida

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1005607-33.2021.8.11.0042
, pelo Juízo da
9a Vara Especializada
em
Delitos de Tóxico
da Comarca de
Cuiabá
-MT
, conden
ando-o

pela prática do crime de tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
, à
pena de
6 (seis) anos de reclusão
,

a ser cumpri
da
em regime inicialmente fechado
,
e
600 (seiscentos) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,

Nas
razões
que se encontram
n
o
I
D

109731499
,

o apelante
requer
a reforma da sentença
condenatória
para
que seja
desclassifica
da
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da
Lei de Drogas
para
aquela
prevista no art
.
28
da mesma lei
; pugnando, outrossim,

pela
fixa
ção do

o regime
semiaberto
para cumprimento da
pena
que lhe foi aplicada
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

109731502
, o Ministério Público colima
o desprovimento
do
vertente
recurso
.

E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

113343467
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante

n
o
ID

109731139
,
narra os fatos

desta forma:

[...]

No dia 29 de março de 2021, por volta das 21h00min, na rua Poconé, em frente
a
casa n.o 209, bairro Vila Rosa, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado MARCOS AURELIO ALMEIDA foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta a guarnição da Cavalaria estava em patrulhamento tático pelo bairro Vila Rosa quando, ao passar pela rua Poconé, se deparou com um grupo de pessoas e visualizou o denunciado Marcos Aurelio passando
algo para outro indivíduo. Ato contínuo os policiais militares se aproximaram para proceder a abordagem, porém todos correram; o denunciado seguiu em direção a um terreno baldio, sendo acompanhado e abordado pela equipe já nesse terreno baldio. Em seguida feita a revista pessoal, foi encontrado em poder do denunciado um invólucro, de cor preta, contendo 23 (vinte e três) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína e 16 (dezesseis) porções pequenas de substância análoga a maconha, além da quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais) em notas trocadas. O laudo pericial n.o 3.14.2021.74284-01, acostado às fls. 12/14- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 23 (vinte e três) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, com massa de 6,86 g (seis gramas e oitenta e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 16 (dezesseis) porções de material vegetal seco, de tonalidade
castanho esverdeada
, com massa de 35,32 g (trinta e cinco gramas e trinta e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
, da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS
.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado é reincidente, a teor do executivo de pena n.o 0011067-62.2014.8.11.0042 – código 20000186, em trâmite na 2a Vara Criminal desta Comarca, vejamos: “01- Guia Executivo Penal Definitivo da 8° Vara Criminal da Capital, nos autos 16837- 12.2009.811.0042, tipificado no artigo 157 caput do CP, com pena de 04 anos de reclusão e multa em 48 dias e o dia-multa correspondente a 1/3 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em regime aberto. Determino o regime aberto, para o início do cumprimento da pena. Transitou em julgado para o MP 25/06/2012, para a Defesa 15/05/2012, para o Réu 15/05/2012. 02-Guia Executivo Penal da 2° Vara Esp. De Violência
Doméstica
e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, ref. Aos Autos no 13969- 85.2014.811.0042-cod. 372964-, Artigo 129 § 9o caput do CP, -Pena de 09 meses de Detenção,
Em
regime Semiaberto. Transitou em julgado em 17/02/2017, para as
partes.*
**anotado em 02/03/2017*** Anotações Distribuidor: 02/03/2017”.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a abordagem realizada motivada pela fundada suspeita, o encontro de expressiva quantidade e variedade de drogas, em porções individuais, prontas para a venda ilícita e a apreensão de dinheiro, evidenciam que o denunciado comercializava drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, ainda mais que declarou que se encontrava desempregado, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado
. [...]

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelo
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante (ID 109731112
,

p. 2),
boletim de ocorrência (I
D
109731112
,
p. 4/6
),
termo de exibição e
apreensão (
ID
109731112
,
p. 12
),
e
laudo
pericial
(
ID
109731112
,
p. 15/20
)
,
bem como pelas provas
orais
colhidas na fase administrativa e judicial.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do comércio malsão, asseverando em juízo que
as droga apreendi das era s destinada s
ao seu uso pessoal, suas afirmações ficaram isoladas
nestes autos
, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa
sob apuração
ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares condutores do flagrante.

Com efeito, o
policial militar Moises Santos Conceição, nas duas fases processuais,
narrou
que estava
em
serviço
na região periférica de Cuiabá,
quando
avistou um grupo de pessoas em atitude suspeita
. Afirmou, ainda, que ao se aproximar
do
grupo,
viu o
a
pelante
com uma sacola preta,
repassando
alguma coisa para outra pessoa
. Todavia,
quando o recorrente avistou
os policiais
militares
, saiu correndo para um terreno baldio
.
Salientou,
ademais
, que em razão disso
fizeram
o seu
acompanhamento e
conseguiram

localizá-lo
com
várias
porções de cocaína e de maconha, além certo valor em dinheiro
trocado
; cujas drogas
estava
m
acondicionada
s
em
“trouxinhas”
, típicas de venda.

Por sua vez,
E
vandro Benedito dos Santos Filho, policial militar, tanto
n
a fase administrativa quanto na judicial
,

confirmou as
declarações do
seu colega de corporação acima nominado
,
ao fazer ao juízo as seguintes afirmações:

“(...) Que nos deparamos com um aglomerado de pessoas e o referido indivíduo, ele estava passando alguma coisa para uma pessoa que estava no aglomerado de pessoas; Que ao nos aproximarmos, todos saíram correndo e nós conseguimos realizar a abordagem somente dele, em um terreno baldio; Que em posse dele foi encontrado os entorpecentes, eram cocaína e maconha (...), em trouxas pequenas (...); Que era grande quantidade, para a venda e não uso (...); Que a droga estava com ele (...); Que eu lembro que tinha dinheiro, mas não me recordo a quantidade”.

Logo,
infere-se dos depoimentos
dos
policiais militares

que eles
estavam em patrulhamento tático,
momento em que avistaram
um grupo de pessoas
, dentre elas o
apelante
,
que
estava passando algo para outro indivíduo
.
Em razão disso,

se aproximaram para
fazer
abordagem, porém todos correram
. O
recorrente
seguiu
em direção a um terreno baldio,
tendo sido
acompanhado e abordado
pelos
agentes públicos

que,
após
a revista
que fizeram encontraram com ele
um invólucro, de cor preta, contendo 23 (vinte e três) trouxinhas de substância análoga a pasta
-
base de cocaína e 16 (dezesseis) porções pequenas de substância análoga a maconha, além da quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais) em notas trocadas.

Por oportuno
, faz-se necessário salientar que
e
mbora tenham sido apreendidos
pequena quantidade de maconha
[
35,32gramas]
e cocaína
[6,86 gramas]
, a conduta do apelante
,
configura o chamado

tráfico
“formiguinha
”,
que é aquele
por meio do qual
pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando
sobremaneira a
ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada,
é
levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a
sua
apreensão
, bem como
de
outros
utensílios que caracterizam o tráfico.

Como se sabe,
em relação à matéria, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pel
o
acusad
o
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por conta disso, embora o apelante negue a prática da traficância, e tenha de maneira inacreditável afirmado que
as droga s apreendida s seria m consumida s

por ele
em duas horas
, não há qualquer dúvida de que cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa mesma Lex.

Mas, ainda que ficasse comprovado que
o
apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada
i
ndene de dúvidas nestes autos como era sua obrigação –, mesmo assim tal circunstância não
têm
o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não restou demonstrada.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“
A condição

de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

Por outro lado, está claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao revés dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, mas não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Por consequência, estando comprovado, que
as
droga
s
apreendida
s

se
destinava
m
à mercancia, impõe-se a manutenção da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual almeja a desclassificação
.

No que se refere ao
pedido
objetivando o
abrandamento do regime de
cumprimento da pena,
vê-se
,
que, do mesmo modo, não
lhe assiste razão, uma vez que
,
embora a pena aplicada ao
apelante

seja inferior a
6 (seis) anos de reclusão, a avaliação dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal
, e
o fato
de
e
le ser reincidente
(
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n. 0011067-62.2014.8.11.0042), demonstra
m
que a imposição do regime
inicialmente fechado é
correta
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE PRISÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

2.
Na hipótese, resta fundamentada a aplicação do regime prisional fechado ao paciente. Isso porque, em que pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do Estatuto Repressor. Aplica-se ao caso, a
contrario
sensu, a Súmula 269/STJ, segundo a qual "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
".

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AgRg
no HC 667.415/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022,
DJe
18/03/2022)

Destacamos.

Posto isso,
em
consonância
com o
parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto por
Marco Aurélio Almeida
da Fonseca
,
mantendo
incólume

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022